Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732628-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA AGRAVADO: DELVANI ROSA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Eduardo de Holanda pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, em sede de Inventário, nomeou como inventariante a companheira do falecido, em atenção ao art. 617, do CPC. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a agravada, em sua manifestação nos autos principais, afirmou que não reúne condições de exercer o múnus da inventariança, restando claro que renunciou referido encargo. Destaca, para tanto, “que não foi a Agravada quem propôs o processo de inventário, tampouco juntou aos autos os documentos essenciais para instruir referido feito e não concorreu para o pagamento das custas iniciais já recolhidas”. Afirma, ainda, que o único bem imóvel do Espólio não deve ser partilhado com a agravada, uma vez que foi adquirido pelo de cujus em ocasião anterior à constituição de sua união estável e quando ainda era casado com Zilmar Oliveira de Holanda. Alega, ainda, ser “impossível a partilha amigável dos bens do Espólio na medida em que há controvérsia posta por ambas as partes, qual seja: ante a partilha ou não do único bem imóvel do Espólio. Nesse sentido, não é viável o procedimento de arrolamento sumário”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que o agravante seja nomeado inventariante, bem como seja reconhecido que o único bem imóvel do Espólio não deve ser partilhado com a agravada, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Evidenciado o óbito, encontrando-se a inicial devidamente instruída e tendo sido aviada de forma adequada e comprovada a legitimidade dos requerentes para o ajuizamento da ação de inventário e partilha, declaro aberto o processo sucessório do inventariado.Outrossim, nomeio comoinventariantea companheira do falecido em obediência ao comando do art. 617 do CPC independentemente da subscrição do respectivo termo, assumindo ocompromisso legal de bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram confiadas, conforme dispõe o art. 660 do CPC, sob pena de destituição, ressalvando que na qualidade de administrador do espólio, detém poderes para representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive, diante das funções inerentes ao desempenho do cargo que lhe fora atribuído, podendo comparecer pessoalmente e sem a necessidade de intervenção do juízo perante os órgãos públicos, pessoas jurídicas e instituições financeiras para obter as informações pertinentes ao de cujos, bem como requerer os documentos necessários à instrumentalização do inventário. Fica a inventariante advertida que deverá diligenciar bens, valores e dívidas do falecido para apresentação. Considerando que todos os herdeiros são maiores e capazes, bem como que o importe apresentado para partilha não ultrapassa a importância de 1000 salário mínimo com o que o partilhamento dos bens deixados pelo inventariado deve atenção ao procedimento do arrolamento sumário previsto no art. 664 do CPC, de maneira a viabilizar o rateio do patrimônio amealhado e a individualização da cota parte de cada herdeiro, assinalo-lhes o prazo de 15 dias para apresentação do plano de partilha de forma a contemplar a individualização e qualificação do inventariado, notadamente no que se refere ao seu nome completo, dos herdeiros, inclusive seus cônjuges, e indicação e discriminação de todos os bens que integram o acervo patrimonial a ser inventariado, e, ainda, para que seja instruída com cópia do CPF do inventariado, do cônjuge e/ou companheira(o) sobrevivente e dos herdeiros, com os títulos de propriedade de todos os móveis e imóveis relacionados, sendo que, quanto a estes, deverão instruir com as respectivas certidões imobiliárias, devidamente atualizadas e emitidas recentemente, inclusive, com o fim de evidenciar se estão onerados com algum gravame, e com as certidões negativas de tributos imobiliários atinentes aos imóveis e de tributos e contribuições federais e distritais referentes ao falecido, bem como com os extratos das contas nas quais se encontrem recolhidos eventuais importes que deverão ser movimentados". Com efeito, termos do art. 617, do CPC, o cônjuge supérstite tem preferência legal para ser nomeado inventariante. Assim, em princípio, da análise das alegações trazidas pela agrava da na petição de ID no 113583630, dos autos de origem, não se vislumbra desejo de renúncia ao encargo de inventariança, mas sim preocupação em não ser excluída na partilha de bens. Por outro lado, a matéria concernente ao único bem a ser partilhado demanda exame de matéria probatória, incompatível, nessa seara processual, até porque ainda não foi analisado pelo juízo singular. Por isso, indemonstrado o alegado fumus boni iuris. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o risco da ocorrência de danos de difícil e incerta reparação estão presentes” (petição de recurso, doc. id no 39792858 - pág.11), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator